Tribunal: TJSP
Processo: 1032336-17.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO - CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO DO RIO TIETÊ – ADITIVOS CONTRATUAIS – INOBSERVÂNCIA DO LIMITE LEGAL – ILEGALIDADE – SERVIÇOS PRESTADOS - INEXISTÊNCIA DE SOBREPREÇO OU SUPERFATURAMENTO – AUSÊNCIA DE

Ementa:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO - CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO DO RIO TIETÊ – ADITIVOS CONTRATUAIS – INOBSERVÂNCIA DO LIMITE LEGAL – ILEGALIDADE – SERVIÇOS PRESTADOS - INEXISTÊNCIA DE SOBREPREÇO OU SUPERFATURAMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
1. Pretensão ao ressarcimento de dano decorrente de improbidade administrativa. Prescrição da pretensão punitiva do Estado. Ressarcimento de dano ao erário. Admissibilidade. Imprescritibilidade. Necessidade, porém, de dano material efetivo. Não se indeniza dano hipotético ou presumido.
2. Contrato administrativo tendo por objeto a prestação de serviços de desassoreamento do Rio Tietê. Aditivos contratuais considerados irregulares pelo Tribunal de Contas por excederem o limite legal (art. 65, § 1o, da Lei no 8.666/1983). Reconhecimento pela Corte de Contas de que os serviços foram prestados sem a constatação de sobrepreço ou superfaturamento. Ausência de prejuízo material.
3. O ressarcimento de dano depende da demonstração de efetivo prejuízo material, pois inadmissível a condenação ao ressarcimento de dano hipotético ou presumido. Prejuízo patrimonial ao erário não demonstrado. Dever de indenizar inexistente. Sentença reformada. Pedido improcedente. Recursos providos.